Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO OBSERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NÍTIDA INTEÇÃO HOMICIDA. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. ATO INFRACIONAL GRAVÍSSIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar na absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa, se o acervo probatório é uníssono em apontar o adolescente como autor do ato infracional, corroborado inclusive pela confissão do menor e pelos depoimentos da vítima e demais testemunhas.
3. In casu, mostra-se incompatível com a tese da legítima defesa o fato de o representado, após desentendimento anterior, se dirigir à casa da vítima, na posse de uma arma de fogo, na calada da noite, e invadir a residência atirando, com a nítida intenção homicida.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe.
5. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade do fato, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de internação afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
6. Preliminar afastada, RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.